Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015838-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VALDEVINO SILVA MACEDO - CPF: 452.109.691-34 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato e indenização por dano moral. O juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando os documentos apresentados e o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade de justiça.

A alegação de insuficiência possui presunção relativa para pessoa natural, podendo ser afastada por elementos dos autos (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC). O indeferimento exige que o juiz oportunize a comprovação do requisito legal.

O holerite apresentado evidencia renda bruta incompatível, porém, o valor líquido recebido, descontadas obrigações e despesas essenciais, demonstra insuficiência para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, especialmente diante de encargos familiares e obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige análise das condições financeiras à luz da renda líquida e dos encargos essenciais. 2. O indeferimento do benefício depende de prévia oportunidade para comprovação dos requisitos legais pelo requerente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdevino Silva Macedo em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de alto Araguaia, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato e indenização por dano moral ajuizada contra Clickbank Instituição de Pagamento Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Alega que
a decisão contrariou os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, por não oportunizar nova prova da hipossuficiência. Afirma que sua renda líquida, após os descontos obrigatórios e despesas essenciais, não ultrapassa R$ 2.936,73 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), valor que compromete o sustento familiar, agravado pela existência de filhos menores e pela obrigação alimentar.

Ressalta que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §4o, do CPC, e que a negativa do benefício compromete seu acesso à justiça. Defende que os documentos anexados aos autos são suficientes para a concessão do benefício. Requer, por fim, a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 287733993).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 288046886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdevino Silva Macedo propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato e indenização por dano moral em desfavor do Clinckbank Instituição de Pagamentos Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
sustentando, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Alega que
a decisão contrariou os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, por não oportunizar nova prova da hipossuficiência. Afirma que sua renda líquida, após os descontos obrigatórios e despesas essenciais, não ultrapassa R$ 2.936,73 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), valor que compromete o sustento familiar, agravado pela existência de filhos menores e pela obrigação alimentar.

Ressalta que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §4o, do CPC, e que a negativa do benefício compromete seu acesso à justiça. Defende que os documentos anexados aos autos são suficientes para a concessão do benefício. Requer, por fim, a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu,
o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão do benefício com fundamento na análise do holerite acostado aos autos pelo agravante, o qual evidencia remuneração bruta no importe de R$ 9.396,18 (nove mil, trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos). Entretanto, ao fundamentar a decisão, o magistrado deixou de considerar elementos essenciais atinentes às deduções legais e aos compromissos financeiros ordinários, restringindo-se à renda bruta como parâmetro exclusivo para aferição da capacidade financeira.

Consoante se depreende dos autos, a renda líquida auferida pelo agravante, após a dedução dos descontos obrigatórios e consignados, perfaz o montante de R$ 2.936,73
(dois mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)
. Referido valor, considerado à luz dos compromissos essenciais e inadiáveis, revela-se manifestamente insuficiente para suportar, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, o custeio das despesas processuais, comprometendo de forma substancial sua capacidade financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025